Tribunal: TJDFT
Processo: 0701685-55.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO PRESTAMISTA. OPERAÇÃO DE CRÉDITO. VENDA CASADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. CLÁUSULA DE FACULTATIVIDADE. LIVRE ESCOLHA DA SEGURADORA. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONDICIONAMENTO OU DÉFICIT INFORMACIONAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1 Apelação cível objetivando reformar sentença que julgou improcedentes pedidos em ação declaratória de inexigibilidade cumulada com repetição de indébito, em controvérsia sobre cobrança de prêmio de seguro prestamista em operação de crédito, sob alegação de venda casada, ausência de informação adequada e inexistência de liberdade de escolha da seguradora, com pedido de restituição, inclusive em dobro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se a cobrança de seguro prestamista, no caso concreto, decorre de imposição/condicionamento ou de deficiência informacional apta a caracterizar prática abusiva; (ii) estabelecer se, reconhecida a validade da contratação, cabe repetição do indébito, simples ou em dobro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A configuração de venda casada exige demonstração mínima de imposição do seguro ou supressão de escolha, e não se presume pela mera contratação paralela à operação de crédito.
4. O contrato prevê, de forma expressa, a facultatividade do seguro e a livre escolha da seguradora, e condiciona a comprovação de cobertura à adesão em instrumento apartado, o que afasta contratação automática.
5. Inexiste prova de que o crédito foi condicionado à contratação do seguro, de que houve impedimento de contratação com seguradora diversa, ou de que ocorreu deficiência informacional específica apta a invalidar a contratação.
6. Reconhecida a regularidade da cobrança, não há cobrança indevida a justificar repetição do indébito; a devolução em dobro não se aplica sem suporte fático para seus pressupostos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de Julgamento: “A cobrança de seguro prestamista em operação de crédito é válida quando o contrato prevê facultatividade e livre escolha da seguradora e não há prova de condicionamento ou deficiência informacional; nessa hipótese, não cabe repetição do indébito.”
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2071550, 0717627-41.2023.8.07.0020, Rel.: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, j. 19/11/2025, pub. 09/12/2025; TJDFT, Acórdão 1973483, 0712310-32.2022.8.07.0009, Rel.: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, j. 19/02/2025, pub. 26/03/2025.